Tribunal: STF
Processo: RE 97854
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
COMERCIAL. BALANÇO FUTURO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO EX-SOCIO CERTO PERCENTUAL, A SER APURADO EM BALANCO FUTURO. DIVIDA DE VALOR, E NÃO DÍVIDA DE DINHEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA IMPONÍVEL, A PARTIR DA
DEFINIÇÃO DO QUANTUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.